Tribunal: TJSP
Processo: 2260259-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência - Suspensão da execução – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Defesa em relação à execução que deve se dar por meio de embargos à execução e não por ação indenizatória – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Nome inscrito no rol de inadimplentes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência - Suspensão da execução – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Defesa em relação à execução que deve se dar por meio de embargos à execução e não por ação indenizatória – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Nome inscrito no rol de inadimplentes, porém o que se deu ante a efetiva existência da dívida –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.